Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603699-28.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
03/11/2024
Número: 0603699-28.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - LETÍCIA FABIANA DE OLIVEIRA PINTO - ELEIÇÕES
2022 - CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LETICIA FABIANA DE OLIVEIRA PINTO
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
LETICIA FABIANA DE OLIVEIRA PINTO (EMBARGANTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44116237
09/10/2024
16:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.895

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603699-
28.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LETICIA FABIANA DE OLIVEIRA PINTO DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
EMBARGANTE: LETICIA FABIANA DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2022. DIREITO
E L E I T O R A L .
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
C O N T A S .
A P R E S E N T A Ç Ã O
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS APENAS PARA CORREÇÃO
DE ERROS MATERIAIS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por
Letícia Fabiana de Oliveira Pinto contra o
acórdão nº 63.718, que desaprovou suas
contas e determinou o recolhimento de R$
14.171,67 ao Tesouro Nacional.
A embargante alega omissão no acórdão
quanto à comprovação de despesas e
apresenta documentos complementares
para afastar a determinação de
recolhimento de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Num. 44116237 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916065703000000043066745
Número do documento: 24100916065703000000043066745
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 13:55:12

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a apresentação extemporânea
d e d o c u m e n t o s p o d e a f a s t a r a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional;
(ii) verificar a existência de omissão,
contradição ou erro material no acórdão
embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência desta Corte admite a
a p r e s e n t a ç ã o e x t e m p o r â n e a d e
documentos em prestações de contas
eleitorais, exclusivamente para afastar a
determinação de recolhimento de valores,
desde que sejam apresentados na primeira
oportunidade após o julgamento e sejam
suficientes para comprovar as alegações
sem necessidade de nova análise técnica.
No tocante à sublocação de imóvel, os
documentos apresentados pela embargante
não são suficientes para comprovar a
despesa, uma vez que a ausência de
assinatura de uma das locadoras e a falta
de comprovação do domínio do imóvel
impedem a validação do gasto eleitoral.
Quanto à inconsistência relativa ao contrato
com Katia Tatiana Bierut Correia, houve
erro material no nome da fornecedora e na
quantia a ser recolhida, erros materiais que
se corrigem de ofício.
Sobre a variação de remuneração dos
prestadores de serviço, a documentação
reapresentada já foi devidamente analisada,
e os contratos permanecem genéricos, sem
especificação das atividades executadas,
locais de trabalho e justificativa dos preços,
mantendo-se a decisão de recolhimento dos
valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos apenas
para correção de dois erros materiais, sem
alteração no resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
A apresentação extemporânea de
documentos é admitida em embargos de
declaração para afastar recolhimento ao
erário, desde que apresentada na primeira
oportunidade após o julgamento e sem
necessidade de nova análise técnica.
A falta de comprovação de propriedade do
Num. 44116237 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916065703000000043066745
Número do documento: 24100916065703000000043066745
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 13:55:12

bem objeto da despesa eleitoral impede o
reconhecimento da regularidade do gasto.
Erros materiais podem ser corrigidos na
mesma decisão que aprecia embargos de
declaração, mesmo de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 79, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
ED na PCE nº 060367075, rel. Des. Thiago
Paiva dos Santos, DJE 29/01/2024; TRE-
PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TSE,
Prestação de Contas nº 26741, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 05/08/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com a correção, de ofício, de erros materiais, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43950198) opostos por LETICIA
FABIANA DE OLIVEIRA PINTO em face do acórdão nº 63.718, por meio do qual esta
Corte desaprovou suas contas e determinou o recolhimento de R$ 14.171,67 (soma dos
valores: R$ 1.509,96 + R$ 489,59 + R$ 1.500,00 + R$ 1.031,90 + R$ 9.640,22) ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos.

A embargante sustenta que: a) "era sublocatária de ARIADNE MAHRA
PINTO GOMES, que por sua vez, é legal locatária de LUCIANO ELMAR FARIAS e
ADRIANA BERALDO LOPES"; b) o Acórdão consignou como irregulares os pagamentos
feitos para “Katia Tatiana de Oliveira Pinto", todavia argumenta que inexiste nos autos a
mencionada pessoa, pois, conforme documentação anexa, a prestadora de serviço se
chama KATIA TATIANA BIERUT CORREIA; c) a disparidade de remuneração entre os
prestadores de serviço da campanha se justifica, uma vez que a remuneração com
pessoal se guiava estritamente pelos preceitos de horas efetivamente trabalhadas.

Juntou documentos e requereu o "CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO
Num. 44116237 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916065703000000043066745
Número do documento: 24100916065703000000043066745
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 13:55:12

destes embargos de declaração, com o consecutivo afastamento da determinação de
restituição ao Tesouro Nacional".

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43961003) "pelo
conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos".

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 22/08/2024 (id. 43943402), e as razões foram protocoladas em 26/08/2024 (id.
43950198).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
Num. 44116237 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916065703000000043066745
Número do documento: 24100916065703000000043066745
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 13:55:12

de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...)
[TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Num. 44116237 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916065703000000043066745
Número do documento: 24100916065703000000043066745
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 13:55:12

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega a embargante que haveria omissões e
erros materiais no acórdão.

Com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, apresenta documentos complementares e argumenta que a) "era
sublocatária de ARIADNE MAHRA PINTO GOMES, que por sua vez, é legal locatária de
LUCIANO ELMAR FARIAS e ADRIANA BERALDO LOPES"; b) o Acórdão consignou
como irregular os pagamentos feitos para “Katia Tatiana de Oliveira Pinto", todavia
argumenta que inexiste nos autos a mencionada pessoa, pois, conforme documentação
anexa, a prestadora de serviço se chama KATIA TATIANA BIERUT CORREIA e c) a
disparidade de remuneração entre os prestadores de serviço da campanha se justifica,
uma vez que a remuneração com pessoal se guiava estritamente pelos preceitos de
horas efetivamente trabalhadas.

Ao final, requereu o "CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO destes embargos
de declaração, com o consecutivo afastamento da determinação de restituição ao
Tesouro Nacional".

Instrui o pedido com os seguintes documentos:

(i) contrato de locação de imóvel figurando como locadores Luciano Elmar
Farias e Adriana Beraldo Lopes e como locatária Ariadne Mahara Pinto Gomes, datado
de 26/11/2021, no valor de R$ 8.500,00. Ausente a assinatura de Adriana Beraldo Lopes;

(ii) comprovante pix de pagamento a Ariadne Mahara Pinto Gomes - R$
1.500,00 e contrato de locação de imóvel figurando como locadora Ariadne Mahara Pinto
Gomes e como locatária Eleição 2022 - Leticia Fabiana de Oliveira Pinto - deputado
federal, datado de 25/08/2022, no valor de R$ 1.500,00;

(iii) comprovante pix de pagamento - R$ 2.500,00, recibo em nome de Katia
Tatiana Bierut Correia - R$ 2.500,00, contrato de prestação de serviço por tempo
determinado firmado entre Eleição 2022 - Leticia Fabiana de Oliveira Pinto - deputado
federal e Katia Tatiana Bierut Correia e cópia do RG de Katia Tatiana Bierut Correia;

(iv) comprovante pix de pagamento a Maria Lindamir de Sousa - R$ 750,00,
contrato de prestação de serviço por tempo determinado firmado entre Eleição 2022 -
Leticia Fabiana de Oliveira Pinto - deputado federal e Maria Lindamir de Sousa, datado de
01/09/2022, no valor de R$ 750,00, documento pessoal de Maria Lindamir de
Sousa; contrato de prestação de serviço por tempo determinado firmado entre Eleição
2022 - Leticia Fabiana de Oliveira Pinto - deputado federal e Zenildo Jose Ribeiro, datado
de 01/09/2022, no valor de R$ 600,00; comprovante pix de pagamento a Eluiza E R
Teixeira - R$ 1.500,00 e documentos pessoais de Eluiza Emilyn Ribeiro Teixeira.

Os embargos prosperam em parte.

No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o
Num. 44116237 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916065703000000043066745
Número do documento: 24100916065703000000043066745
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 13:55:12

afastamento de determinação de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:

a) no item "c" do acórdão foi determinada a devolução de R$ 1.500,00 em
razão da insuficiência de documentos apresentados para comprovação dos gastos com
locação de imóvel.

Nesse ponto, a embargante alegou que "era sublocatária de ARIADNE
MAHRA PINTO GOMES, que por sua vez, é legal locatária de LUCIANO ELMAR FARIAS
e ADRIANA BERALDO LOPES, à luz do instrumento registrado perante o 1º Tabelionato
de Notas desta Comarca de Ponta Grossa/PR, que segue anexo ao presente
expediente".

Sustentou que "ARIADNE MAHRA PINTO GOMES goza de poderes legais e
instrumentos a preceder a sublocação, razão pela qual os gastos da Embargante no
tópico em comento são hígido".

A questão é simples: a prestadora firmou contrato de locação de imóvel
com Ariadne Mahara Pinto Gomes, que por sua vez é locatária em contrato de locação
firmado com Luciano Elmar Farias e Adriana Beraldo Lopes.

Com a finalidade de comprovar a despesa, a embargante apresentou, junto
aos aclaratórios, o contrato de locação de imóvel figurando como locadores Luciano
Elmar Farias e Adriana Beraldo Lopes e como locatária Ariadne Mahara Pinto Gomes,
datado de 26/11/2021, no valor de R$ 8.500,00. Registre-se que no contrato apresentado
não constou a assinatura de Adriana Beraldo Lopes. Acostou também comprovante pix de
pagamento a Ariadne Mahara Pinto Gomes - R$ 1.500,00 e contrato de locação de imóvel
figurando como locadora Ariadne Mahara Pinto Gomes e como locatária Eleição 2022 -
Leticia Fabiana de Oliveira Pinto - deputado federal, datado de 25/08/2022, no valor de
R$ 1.500,00.

Ora, a ausência de assinatura da locadora Adriana Beraldo Lopes,
aliada à ausência de documento apto a demonstrar que o imóvel efetivamente pertence
a Luciano Elmar Farias e a Adriana Beraldo Lopes configura hipótese em que o gasto
eleitoral não restou plenamente comprovado, uma vez que não é possível verificar que
os locadores são proprietários do imóvel mencionado no contrato ou se porventura se
tratou de mera transferência de recursos públicos a pessoa sem qualquer vínculo com a
campanha da requerente.

A prova de domínio do bem imóvel revela-se imprescindível à suficiente
comprovação do gasto eleitoral, assim como ocorre em situações de locação de veículo,
não bastando que se colacione à prestação de contas cópia de contrato e que se faça o
registro da transação associada à da movimentação financeira em extrato eletrônico.

Não fora o bastante, tem-se que a tese de sublocação do imóvel configura
novidade, a qual é inadmissível em sede de embargos de declaração com documentos
extemporâneos, como já pacificado no âmbito deste Regional:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
Num. 44116237 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916065703000000043066745
Número do documento: 24100916065703000000043066745
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 13:55:12

DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO. CABIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Em processo de prestação de contas, a juntada de documentos
extemporaneamente, não apresentados a tempo e modo, destinados
exclusivamente a afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, é admissível apenas excepcionalmente e desde que
vinculados à atividade jurisdicional regular. Precedentes.
2. Tem–se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira
oportunidade que a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido,
isto é, instruindo as razões de embargos de declaração; (ii) que tais
documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Precedente.
3. A possibilidade excepcional de juntada de documentos a destempo
destina-se a provar fato já afirmado pelo prestador de contas e
apreciado pela unidade técnica durante a instrução do processo, não a
alterar completamente a indicação dos dados essenciais da operação
havida. Precedente.
4. Gastos com combustíveis sem declaração originária de veículos a serviço
da campanha são irregulares. A apresentação de declaração do próprio
prestador, após o julgamento das contas e em sede de embargos de
declaração, segundo a qual seu veículo pessoal teria sido colocado à
disposição da campanha, não é suficiente para afastar a determinação de
recolhimento de valores, uma vez que se trata de tese nova, não apreciada
durante a instrução do processo.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
[TRE-PR, ED na PCE nº 060367075, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ.
29/01/2024, não destacado no original]

Desse modo, os documentos apresentados extemporaneamente não servem
para elidir a determinação de devolução do valor correspondente - R$ 1.500,00 - ao
Tesouro Nacional.

b) no item "d.2" do acórdão embargado foram constatadas inconsistências
no contrato firmado com Katia Tatiana Oliveira Pinto.

Com as razões, a embargante juntou comprovante pix de pagamento - R$
2.500,00, recibo em nome de Katia Tatiana Bierut Correia - R$ 2.500,00 e contrato de
prestação de serviço por tempo determinado firmado entre Eleição 2022 - Leticia Fabiana
de Oliveira Pinto - deputado federal e Katia Tatiana Bierut Correia.

Alegou que inexiste nos autos a pessoa de nome Katia Tatiana Oliveira Pinto
e q u e a p r e s t a d o r a d e s e r v i ç o s e c h a m a K a t i a T a t i a n a B i e r u t
Correia. Prosseguiu afirmando que a última "prestou serviços de coordenação de
campanha à Embargante, o que inclusive está descrito expressamente no comprovante
de PIX e constante no Recibo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) já
Num. 44116237 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916065703000000043066745
Número do documento: 24100916065703000000043066745
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 13:55:12

apresentados à Justiça Eleitoral".

Pois bem. Inicialmente, vê-se que os documentos acostados aos aclaratórios
já constavam dos autos, de sorte que a sua reapresentação não surte qualquer efeito.

Todavia, no tópico, verifica-se a ocorrência de dois erros materiais: o nome
da fornecedora constando como "Katia Tatiana Oliveira Pinto"; e a incompletude da frase
"A ausência dos requisitos configura irregularidade no valor de R$".

Assim, retifico os erros materiais identificados para que passe a constar o
nome da fornecedora como "Katia Tatiana Bierut Correia", posto que toda a
fundamentação se referiu à sua pessoa, e, também, para que a frase destacada no
parágrafo anterior conste da seguinte forma: "A ausência dos requisitos configura
irregularidade no valor de R$ 2.500,00, que impacta 7,35% do total de gastos. O cálculo
de valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional será realizado no item d.3 do presente".

Por fim, tem-se por mantida a irregularidade de inconsistências no contrato
firmado, com retificação dos erros materiais já mencionados.

c) no item "d.3" do acórdão embargado constou que a unidade técnica
arrolou 23 fornecedores contratados para serviços de militância, ressaltando a ausência
de especificação das atividades, locais de trabalho, jornada e destacando a ausência de
justificativas adequadas para a variação dos valores diários pagos aos fornecedores, que
variam de R$ 19,35 a R$ 129,03 por dia.

A embargante sustentou que a divergência se justifica "uma vez que a
remuneração com pessoal se guiava estritamente pelos preceitos de horas efetivamente
trabalhadas. Consecutivamente, os prestadores com mais horas de trabalho, recebiam a
remuneração correspondente a efetiva jornada de trabalho, pois, como previsto nos
respectivos instrumentos, a jornada de trabalho poderia se devolver nos mais diversos
turnos do dia (manhã, tarde e noite), à exemplo dos contratos anexos".

Afirmou que o acórdão embargado deve ser reparado, pois "os gastos com
pessoal foram hígidos e feitos à luz das efetivas horas trabalhadas, com seus respectivos
turnos".

Reapresentou documentos que já constavam dos autos (ids. 43950203, 43337748,
43337769 e 43337783).

Pois bem.

A decisão restou assim fundamentada (id. 43941609):

De fato, assim como nos itens anteriores, todos os contratos em questão
possuem as mesmas cláusulas genéricas, que não trazem a indicação "dos
locais de trabalho, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado". A única diferença entre eles está nos
valores contratados, e uma variação de prazo, sendo 30 dias em alguns
casos e 31 dias em outros.
A falha é, inclusive, mais extensa: os contratos não contêm os elementos
Num. 44116237 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916065703000000043066745
Número do documento: 24100916065703000000043066745
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 13:55:12

estabelecidos em resolução, especialmente, no caso, a especificação das
atividades desenvolvidas, do local de trabalho e, muito menos, a justificação
do preço contratado. Em decorrência, não há comprovação idônea dessas
despesas e, consequentemente, os recursos públicos usados para o seu
pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional, devidamente
corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

No ponto, tem-se que a embargante pretende rediscutir questão já
esclarecida no acórdão, referente ao motivo pelo qual não se acatou a documentação
relativa à contratação de pessoal trazida aos autos, na medida em restou
consignado que todos os contratos de pessoal entabulados possuem as mesmas
cláusulas genéricas, que não trazem a indicação "dos locais de trabalho, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado".

Desse modo, diferente do que quer fazer crer a embargante, todas as teses
aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no decisum embargado.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício
de omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de
declaração, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já
expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Num. 44116237 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916065703000000043066745
Número do documento: 24100916065703000000043066745
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 13:55:12

(...)
[TSE. Prestação de Contas nº 26741, Relator Min. Edson Fachin, DJE
em 05/08/2021, não destacado no original]

Portanto, vê-se que a parte não demonstrou quaisquer dos vícios elencados
no art. 1.022 do CPC, de modo que a mera discordância com o julgamento de mérito da
Corte não é questão a ser resolvida pela via dos embargos.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e, no mérito, ACOLHO-OS apenas para corrigir dois erros materiais, nos
termos da fundamentação, sem alteração no resultado do julgamento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603699-28.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 LETICIA FABIANA DE OLIVEIRA PINTO
DEPUTADO FEDERAL, LETICIA FABIANA DE OLIVEIRA PINTO - Advogados dos
EMBARGANTES: EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A, LUIS HENRIQUE BRAGA
MADALENA - PR48454, LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com a correção, de ofício, de erros materiais, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.10.2024

Num. 44116237 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916065703000000043066745
Número do documento: 24100916065703000000043066745
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 13:55:12